Tribunal: TJSP
Processo: 0053749-46.2011.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de prestações condominiais, julgada parcialmente procedente. Recurso do autor. Depósitos efetuados na conta bancária do condomínio. Validade reconhecida. Pretensão à incidência dos encargos da mora porque efetuados em desconformidade com a legislação. Impossibilidade. Documentos enviados à condômina que não continham código de barras e não possuíam as

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Ação de cobrança de prestações condominiais, julgada parcialmente procedente. Recurso do autor. Depósitos efetuados na conta bancária do condomínio. Validade reconhecida. Pretensão à incidência dos encargos da mora porque efetuados em desconformidade com a legislação. Impossibilidade. Documentos enviados à condômina que não continham código de barras e não possuíam as mínimas condições de serem identificados pelo sistema bancário. Correlação entre os depósitos e os "boletos" demonstrada pela condômina, não impugnada a titularidade da conta bancária que recepcionou os depósitos. Valores que aproveitaram ao credor. Inaplicabilidade da consignação em pagamento - ausentes as hipóteses do art. 335 do CC. Sucumbência proporcional. Irresignação. Não cabimento. Excesso na cobrança. Distribuição sucumbencial em harmonia com o disposto no art. 85, caput e § 14 e art. 86, caput do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor da patrona da ré, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.